Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À IMAGEM. DIREITO À INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais; bem como à obrigação de fazer, consistente em retirar da internet a reportagem “Organizador de festa clandestina interditada pela PMDF é servidor do STF”.

2. Os réus interpuseram, conjuntamente, recurso inominado próprio regular e tempestivo. Alegam, em síntese, que o recorrido apareceu nas redes sociais promovendo a “Brave Party” - Festa de réveillon que tinha previsão de durar quatro dias em um hotel-fazenda no Gama/DF. Argumentam que o autor organiza festa em com o nome ‘Brave’ há vários anos e que diversos meios de comunicação o vinculam com a festa. Afirmam, ainda, que não podem ser responsabilizados por comentários realizados por terceiros em seu site e que a intenção nunca foi de difamar o recorrido. Impugna o índice da taxa de juros aplicado à indenização e o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.

3. A princípio, cabe destacar que a apresentação de documento preexistente apenas em sede recursal, no bojo do Recurso Inominado, é vedado e enseja a aplicação dos efeitos decorrentes da preclusão operada, segundo a expressa disposição normativa do artigo 223 do CPC, motivo pelo qual não se conhece dos documentos apresentados com a peça recursal.

4. A princípio, cabe destacar que a divulgação de matéria jornalística de interesse público insere-se no âmbito do direito de informação previsto no art. 220 da Constituição Federal: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar (AI 690841 AgR/SP - SÃO PAULO AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. CELSO DE MELLO), de modo que, de regra, não pode ser limitada. Não obstante, a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento jurídico não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos e abusos.

5. O princípio da liberdade de imprensa e o direito à informação não são absolutos, devendo harmonizar-se com os demais direitos fundamentais previstos no texto constitucional, principalmente no que diz respeito ao direito à intimidade, à honra e à vida privada. Assim, embora a liberdade comunicacional deva ser prestigiada, ela pode dar lugar à reparação civil quando manifestamente extrapole o dever de informar, por exemplo, quando utiliza expressões depreciativas ou injuriosas, ou quando noticia fatos da intimidade do indivíduo sem qualquer interesse informativo.

6. No presente caso, conforme a documentação apresentada pelos réus em contestação, não é possível concluir que houve a devida comprovação do que foi veiculado na matéria jornalística (ID 32499535). As imagens extraídas das redes sociais do requerente apontam que ele tem envolvimento com a festa realizada, mas não há comprovação efetiva de que o recorrido fosse, realmente, o organizador do evento, como foi destacado na matéria jornalística objeto dos autos. Ademais, conforme comprova a imagem apresentada pelo autor em réplica (ID 32501012, página 3), a frase de sua tatuagem – “be brave”- é utilizada por várias pessoas, de modo que este fato, por si só, não tem a aptidão de induzir à conclusão de ser o recorrido o organizador da festa citada na matéria jornalística.

7. Logo, conclui-se que os recorrentes não comprovaram a veracidade das informações trazidas na matéria jornalística em questão, pois, apesar de citarem que o recorrido era “o responsável pela organização da festa que tinha previsão de durar quatro dias” e que a casa do autor “foi alvo de busca e apreensão” ou que o requerente “teve bens penhorados pela Justiça para garantir o pagamento de uma dívida fruto de uma condenação por danos morais”, não apresentaram prova nesse sentido. Não consta dos autos “denúncias”, processos administrativos ou judiciais envolvendo o recorrido.

8. Cumpre destacar, ainda, que a matéria jornalística em apreço estampa imagem do autor e o cargo que o mesmo exerce, informações pessoais que podem influenciar a opinião pública.

9. Evidencia-se, logo, que a reportagem colacionada possui conteúdo ofensivo à honra do autor e ultrapassa os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa, existindo abuso da liberdade de expressão e fato ofensivo à honra, passível de indenização por danos morais.

9. O valor fixado a título de dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido, razão pela qual o valor arbitrado amolda-se ao conceito de justa reparação.

10. Quanto ao índice de correção que deve incidir sobre a condenação, deverá ser aplicado o INPC, que é índice oficial, e não a SELIC. Nesse sentido: “A taxa SELIC é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em Lei. In casu, aplica-se o índice do INPC para a correção monetária e os juros moratórios de 1% ao mês (CCB 406, e CTN 161, §1o)”. (Acórdão n.1069428, 20140020209656AGI, Relator: FERNANDO HABIBE. 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 29/01/2018. p.: 455/467).

11. Recurso da parte conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.